Tribunal: TJSP
Processo: 2187473-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração. Oposição a pretexto de sanar omissão. Embargantes que, em realidade, pretendiam ampliar o objeto recursal, rediscutindo questões já há muito resolvidas. Intento meramente protelatório. Reconhecimento. Imposição da multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC. Cabimento. Fixação em 2% ante a reiteração da conduta reprimida. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de declaração. Oposição a pretexto de sanar omissão. Embargantes que, em realidade, pretendiam ampliar o objeto recursal, rediscutindo questões já há muito resolvidas. Intento meramente protelatório. Reconhecimento. Imposição da multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC. Cabimento. Fixação em 2% ante a reiteração da conduta reprimida. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.